Tribunal: TCU
Processo: 024.212/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em razão de Omissão no dever de prestar contas, Outros instrumentos de transferências discricionárias 160/2023, firmado com o/a MINIST. DA INTEGR. E DO DESENVOLV. REGIONAL, Siafi/Siconv 1AALWV, função null, que teve como objeto ACOES DE RESPOSTA (no da TCE no sistema: 1256/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2361/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional em desfavor de Robson Flores da Trindade (Prefeito no período de 1/1/2021 a 31/12/2024), em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao Município de São Martinho da Serra (RS) por meio da transferência de registro Siafi 1AALWV, o qual teve por objeto ações de resposta na modalidade de assistência, com vigência de 3/3/2023 a 30/8/2023; Considerando que a avaliação da prestação de contas realizada pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil apontou que o responsável inseriu no sistema S2ID apenas o relatório de execução física, sendo este insuficiente para verificação do cumprimento do objeto e dos fins pactuados com o MIDR, nos termos do plano de trabalho atualizado; Considerando, contudo, que o débito apurado, atualizado até 19/2/2025, é de R$ 113.796,33, valor inferior ao limite mínimo de R$ 120.000,00 estabelecido pelo Tribunal para instauração de tomada de contas especial, nos termos do art. 6o, inciso I, da IN TCU 98/2024; Considerando que não houve prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória para o TCU, conforme análise realizada à luz da Resolução TCU 344/2022; Considerando a necessidade de evitar que o custo da cobrança seja superior ao valor da importância a ser ressarcida, nos termos dos arts. 93 da Lei 8.443/1992, 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU; e Considerando os pareceres uniformes exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial e pelo Ministério Público junto ao TCU (peças 31-34), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do RITCU, em: a) arquivar a TCE, sem julgamento do mérito, com fulcro nos arts. 169, inciso VI, e 213 do Regimento Interno do TCU c/c os arts. 6o, inciso I, e 29 da Instrução Normativa TCU 98/2024, sem cancelamento do débito, a cujo pagamento continuará obrigado o responsável Robson Flores da Trindade (CPF: XXX.144.240-XX); e b) informar a prolação do presente Acórdão ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Nacional e ao responsável. 1. Processo TC- Processo 024.212/2024-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Robson Flores da Trindade (XXX.144.240-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Município de São Martinho da Serra (RS). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.